Tribunal: TJMT
Processo: 0008645-76.2010.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008645-76.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERTISUL SA - CNPJ: 94.845.930/0001-90 (EMBARGANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), MARIANO WIEZOREK - CPF: 102.009.320-04 (EMBARGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), FERTISUL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ALI KHALIL ZAHER (TERCEIRO INTERESSADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ALI KHALIL ZAHER - CPF: 004.135.001-44 (EMBARGADO), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (EMBARGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (EMBARGANTE), FERTISUL SA - CNPJ: 94.845.930/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Rediscussão de matéria recursal. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve sentença homologatória de cálculo judicial e extinguiu execução por satisfação integral da obrigação. Alegações de omissão quanto à análise de erros materiais nos cálculos homologados e à fixação de honorários sucumbenciais recursais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal ou à reanálise da tese jurídica já decidida.

4. Não há omissão quanto à alegação de erro material nos cálculos, pois a questão foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela preclusão processual em relação ao cálculo homologado.

5. Inexiste omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais, considerando que a sentença não fixou honorários de sucumbência, tornando inaplicável a majoração em grau recursal.

6. Recurso utilizado de forma indevida para manifestar inconformismo com decisão desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito recursal, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabível sua utilização para manifestar inconformismo com o julgamento desfavorável."

R E L A T Ó R I O

Cuida
m
-se de Recurso
s
de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
s

pela
BUNGE FERTILIZANTES S/A
e por
MARIANO WIECZOREK, ALI KHALIL ZAHER e REGINA CÉLIA LOGRADO ZAHER

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado
que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela BUNGE FERTILIZANTES S/A contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0008645-76.2010.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra MARIANO WIEZOREK, ALI KHALIL ZAHER E REGINA CELIA LOGRADO ZAHER, extinguiu o feito por entender integralmente satisfeita a obrigação, e autorizou a expedição de alvarás nos valores de
“R$ 161.575,17 (cento e sessenta e um mil e quinhentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos), com as devidas atualizações, para a Sra. Regina Célia Logrado Zaher, na conta indicada ao id. 137036706”,
e “
R$ 186.197,48 (cento e oitenta e seis mil e cento e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), com as devidas atualizações, para o exequente que, desde já, fica intimado para apresentação de dados bancários no prazo de 05 (cinco) dias
” (cf. Id. nº 251352171).

No recurso vinculado ao Id. n. 253070677, Mariano Wieczorek e outros alegam que o acórdão embargado padece de omissão quanto à obrigatória fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal em razão do desprovimento do apelo interposto pela adversária.

No recurso vinculado ao Id. n. 253545664, a Bunge Fertilizantes S.A alega que o acórdão padece de omissão, pois desconsiderou que “
a alegação de erro material contido na conta homologada pelo juízo, que integra o núcleo da irresignação recursal, transcende a providencial insinuação de preclusão, sobretudo pelo efeito devolutivo amplo deste recurso de apelação, que não pode ser utilizada como escudo ou blindagem para se fugir da análise do mérito recursal
”; ademais, “
deixou de considerar o aspecto de que a conta, no juízo a quo, que precedeu a prolação da sentença, não fora homologada sem qualquer irresignação da credora”,
afinal, ela sempre apontou incongruências e erros contidos nas contas, que nunca foram reparados solucionados.

Reinsiste, em longas razões recursais, que os erros nos cálculos devem ser reparados, e pede o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Ambos os embargados apresentaram contrarrazões ao recurso do adversário, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso adversário (cf. Id. nº 254208187 e 255871155).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembro que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado definiu o seguinte:

“(...)

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos de origem que foi homologado cálculo judicial apontando que o valor devido pelos executados já foi depositado nos autos, e, contra essa decisão, a agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 1014847-41.2022.8.11.0000, que não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça, de modo que, ao final, prevaleceu a homologação do cálculo.

Consequentemente, o magistrado prolatou a sentença apelada, declarando satisfeita a dívida, e extinguindo o processo (cf. Id. n. 215399219).

Sem delongas, não convence a tese recursal de que a dívida não foi satisfeita, afinal, conforme apontado na decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1014847-41.2022.8.11.0000, antes da prolação da decisão homologatória do cálculo, a apelante havia sido intimada para se manifestar quanto ao cálculo elaborado pelo perito, mas não o fez, e foi justamente por isso que, sem pestanejar, o magistrado homologou o cálculo, de modo que houve preclusão processual, o que impede nova discussão sobre a conclusão daquele laudo.

Inclusive, a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1014847-41.2022.8.11.0000 não foi alterada pelo STJ, conforme cópia vinculada ao Id. n. 234327194.

Portanto, não resta alternativa que não seja a manutenção da sentença que, com base no cálculo homologado judicialmente, extinguiu o feito por entender integralmente satisfeita a obrigação.

(...)”
(cf. Id. n. 237684688).

Como se vê, não existe a omissão apontada pela Bunge Fertilizantes, mas tão somente uma tentativa de rediscussão da conclusão do acórdão, que concluiu que não convence a tese recursal de que a dívida não foi satisfeita, bem como, que, quanto ao cálculo homologado, houve preclusão processual, o que impede nova discussão sobre a conclusão daquele laudo.

Também não existe a omissão apontada pelos demais embargantes, afinal, se não foram fixados honorários da sentença, não há falar em majoração.

De todo modo, como aqui estamos, anoto que queixas muito semelhantes à da embargante já foram submetidas, analisadas e decididas pelo eg. STJ, tendo sido assentada a orientação de que, “
para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
(...)
; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
” (STJ - Terceira Turma

- EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017)

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025